Tribunal: TJSP
Processo: 0008745-90.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008745-90.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EZEQUIEL BRENNER FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, cassada a r. decisão que indeferiu o
livramento condicional, determinar que o pedido seja reapreciado à vista dos
elementos constantes dos autos e dos requisitos legais. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008745-90.2020.8.26.0996 -Voto no 39.149
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008745-90.2020.8.26.0996
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
EZEQUIEL BRENNER FERREIRA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 39.149
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por EZEQUIEL BRENNER
FERREIRA, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. FÁBIO ALEXANDRE
MARINELLI SOLA, que indeferiu pedido de livramento condicional.
Pleiteia a Defesa, resumidamente, a reforma da r. decisão impugnada,
afirmando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da benesse,
bem como sustentando a inidoneidade da fundamentação da r. decisão. Requer,
nestes termos, o provimento do agravo a fim de deferir-se o livramento condicional.
O agravado apresentou contraminuta de agravo.
A r. decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008745-90.2020.8.26.0996 -Voto no 39.149
3
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento do agravo.
O sentenciado cumpre pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, por roubo
circunstanciado, com término de expiação previsto para 21 de agosto de 2022.
Encaminhado expediente objetivando o deferimento de livramento
condicional em favor do sentenciado, os autos foram conclusos ao digno
Magistrado, prolatando-se a decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao
regime semiaberto.
A negativa do livramento foi prolatada nos seguintes termos:
“(...) O pedido de progressão de regime é procedente, não fazendo jus o sentenciado
ao livramento condicional. O requerente preenche o requisito objetivo, visto que já cumpriu
parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido da pena no regime fechado, possuindo
atualmente bom comportamento carcerário. E mais. O exame criminológico (relatório
psicossocial) realizado por determinação do Juízo aclara a viabilidade da progressão. Nada
obstante, deve o sentenciado passar primeiramente pelo regime intermediário, como prova de
que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento.
Assim, os elementos colhidos nos autos dão conta de que o reeducando preenche os requisitos
objetivo e subjetivo, necessários para alcançar o regime menos rigoroso.” (fl. 51).
Conquanto louvável o zelo demonstrado pelo Juízo, não há, na lei,
subordinação do deferimento de livramento condicional a estágio em regime
semiaberto.
O livramento condicional, na sistemática vigente, pode ser obtido, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008745-90.2020.8.26.0996 -Voto no 39.149
4
tanto pelo sentenciado que se encontra no regime fechado como no regime
intermediário.
Destarte, a fundamentação adotada para o indeferimento desse benefício se
apresenta inidônea.
Todavia, não tendo sido analisados em primeiro grau, em razão do
obstáculo invocado, os requisitos para a concessão do livramento condicional, não
cabe a esta Corte fazê-lo diretamente.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para,
cassada a r. decisão que indeferiu o livramento condicional, determinar que o
pedido seja reapreciado à vista dos elementos constantes dos autos e dos
requisitos legais.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR